Tribunal: TJDFT
Processo: 0005364-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 352, CP. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório elencado nos autos é apto e robusto à comprovação da materialidade e autoria do recorrente na prática dos delitos de dano qualificado e resistência.
2. Os depoimentos tomados dos policiais condutores do flagrante sob o devido contraditório gozam de presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para fundamentar o decreto condenatório, em especial quando forem harmônicos entre si e vierem corroborados por outros elementos probatórios dos autos.
3. A valoração negativa das circunstâncias elencadas no art. 59, do Código Penal, deve ser fundamentada de forma idônea, não podendo características inerentes ao tipo agravar a pena.
4. Apelo provido em parte.